Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça contra as vítimas, em situação de violência doméstica.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por elas forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.

3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar. No caso, o réu ameaçou as vítimas portando uma arma branca, o que foi suficiente para intimidá-las e atemorizá-las, razão pela qual não há que se falar em atipicidade da conduta.

4. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

5. A análise da restituição da fiança deve ser realizada após o trânsito em julgado da ação penal pelo Juízo da Execução, considerando o disposto nos artigos 336, 344 e 347 do Código de Processo Penal.

6. Recurso conhecido e improvido.